Tribunal: STF
Processo: ARE 1483330
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CAUSADOPOR ANIMAL NA ESTRADA. MORTE DA VÍTIMA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO. RECONHECIDA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OBRIGATORIEDADE. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ENTE PÚBLICO. PEDIDO DE MAJORAÇÃO E REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADO EM PRIMEIRO GRAU PROPORCIONAL AO DANO MORAL SOFRIDO. REDUÇÃO E/OU MAJORAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. FIXAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS. NÃO DEMONSTRADA A PERDA EFETIVA DO DANO EMERGENTE NEM DE LUCROS CESSANTES. IMPOSSIBILIDADE. DEDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO RECEBIMENTO PELA VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 246 STJ.



    1. Se o pedido dos requeridos/apelantes se mostra voltado para a fixação da responsabilidade civil proveniente de conduta estatal culposa pertinente a sua incumbência de zelar pela segurança e fiscalização das estradas, não há como afastar o ente público do polo passivo da ação quando a questão envolvendo a imputação da legitimidade confunde-se com o próprio mérito da demanda.



    2. O art. 37, §6° da Constituição Federal dispõe que as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão objetivamente pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros. O dispositivo constitucional institui a responsabilidade objetiva por danos causados pelos agentes do Estado e das prestadoras de serviço público, sem distinguir se se cuida de responsabilidade por ação ou omissão, por ato lícito ou ilícito. Para que surja o dever de indenizar, bastante estejam provados o ato de agente estatal, o dano e o nexo de causalidade entre um e outro, prescindível a prova da conduta culposa ou dolosa. 



    3. Na fixação da reparação por dano moral, incumbe ao julgador, ponderando as condições do ofensor, do ofendido, do bem jurídico lesado e aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar o valor da indenização, de modo que seja suficiente para compensar, na proporção da extensão, a dor do ofendido e inibir a reincidência, sem importar em enriquecimento sem causa.



    4. Sem dúvidas, a omissão estatal na fiscalização da via pública, especialmente na ausência de cercas no local a fim de conter a invasão de animais, criou uma situação para a ocorrência do evento danoso, no caso, o acidente fatal.



    5. O valor decorrente do abalo moral deverá ser fixado levando em conta, entre outros aspectos, a extensão do dano e a capacidade econômica das partes. Ademais, não deverá ser arbitrado em montante alto demais que sirva como forma de enriquecimento sem causa e nem em importância ínfima, pois assim não atingira o objetivo, consistente em reparar o dano e servir de reprimenda para que o ofensor não volte a praticar tais atos.



    6. Não merece acolhida a pretensão do Apelante, Estado do Piauí, de exclusão de valor recebido a título de seguro obrigatório. Em que pese a previsão da súmula nº 246 do STJ "o valor do seguro obrigatório deve ser deduzido da indenização judicialmente fixada”, tendo em vista que na hipótese, não restou comprovado que os autores tenham recebido qualquer valor a este título.



    7. O dano material não restou comprovados, uma vez que não há provas que o de cujus exercia atividade remunerada, tampouco que colaborava com o sustento de seus descendentes, não havendo como se fixar o dano material baseado em presunção.



    8. Recursos conhecidos e improvidos. Decisão unânime.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte "tão somente para retificar o item 3.1 (...) mantendo-se os termos do acórdão embargado, na forma do voto do Relator".



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, §6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Acidente de trânsito. Responsabilidade objetiva. Dano moral e material. Dever de indenizar. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE nº 1.096.566/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 02/05/2018).  



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 936.614/PE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 09/08/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente